Tribunal: STF
Processo: ARE 748830
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 53/90. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 717.898. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1.  A promoção de Policial Militar a posto hierarquicamente superior quando da sua passagem para a reserva remunerada, posto controvérsia de natureza infraconstitucional, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 717.898, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR AO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR EM RAZÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA – ILEGALIDADE DO ARTIGO 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 53/90 POR AFRONTA A LEI FEDERAL – ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO AO MILITAR OCUPANTE DO ÚLTIMO POSTO DA HIERARQUIA QUANDO TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.